Tribunal: TJES
Processo: 5001147-05.2024.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001147-05.2024.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAVID ANTONIO SOARES

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):

MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no inciso I do art. 485 do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a demanda fracionada de contratos distintos contra instituições financeiras diversas configuraria litigância abusiva e litispendência em relação a outros feitos do mesmo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se ocorre litispendência ou fundamentação válida para o indeferimento da petição inicial quando a lide versa sobre contrato e parte ré distintos de outros processos em curso; (ii) estabelecer se a extinção imediata do feito por indícios de litigância abusiva observa o devido processo legal e o direito de acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litispendência exige a tríplice identidade, caracterizada pela coexistência de ações que possuam as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 337 do Código de Processo Civil.

A existência de demandas fundadas em contratos de empréstimo consignado com números de identificação diversos, celebrados com instituições financeiras distintas, afasta a identidade da causa de pedir e das partes, impossibilitando o reconhecimento da litispendência.

O indeferimento da petição inicial constitui medida excepcional sujeita à verificação dos vícios elencados nos arts. 319, 320 e 330 do Código de Processo Civil.

O dever do magistrado de oportunizar a emenda ou complementação da peça inaugural, na forma do art. 321 da lei processual civil, antecede a extinção do processo, sob pena de nulidade por inobservância do procedimento legal.

A distinção entre litigância de massa e litigância predatória pressupõe que o grande número de feitos com características semelhantes não configura, por si só, abuso do direito de ação ou óbice ao acesso à justiça garantido pelo inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal.

A anulação da sentença impõe-se diante da inexistência de defeitos na postulação e do pleno exercício do direito de ação pela parte que busca a nulidade de contrato que alega desconhecer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A diversidade de contratos e de partes rés em demandas semelhantes afasta a caracterização de litispendência por ausência de tríplice identidade.

A extinção do processo por indeferimento da inicial exige a prévia e específica oportunidade de emenda para correção de eventuais vícios sanáveis.

O ajuizamento de múltiplas ações autônomas para discutir relações jurídicas distintas não caracteriza, isoladamente, litigância abusiva ou predatória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, inciso XXXV do art. 5º; CPC/2015, inciso I do art. 485, §§ 1º e 2º do art. 337, arts. 319, 320, 321 e 330.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.198.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5001147-05.2024.8.08.0044

APELANTE: DAVID ANTÔNIO SOARES

APELADO: BANCO SAFRA S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado,
DAVID ANTÔNIO SOARES
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Patrimoniais e Extrapatrimoniais por Fato de Serviço
, ajuizada pelo recorrente contra
BANCO SAFRA S/A
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito ante o indeferimento da inicial.

Em suas razões, o recorrente alega preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, sustenta a inexistência de litispendência entre a presente demanda e àquela citada na sentença, sob o argumento de que os contratos de empréstimo consignado objeto de cada lide são distintos, possuindo números de identificação e valores específicos, o que afastaria a tríplice identidade exigida pelo Código de Processo Civil, configurando-se, em verdade, o legítimo exercício do direito de ação e acesso à justiça para cada relação jurídica autônoma.

Com isso, requer o provimento do recurso para anular ou reformar a sentença, permitindo o prosseguimento do feito no juízo de origem.

Muito bem.

Insurge-se o apelante contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, reconhecendo o indeferimento da petição inicial. Vejamos:

“[...] Ao analisar os fatos articulados da petição inicial, verifico que os mesmos são idênticos aos fatos articulados nos autos de nº 5001146-20.2024.8.08.0044 onde somente existe a mudança referente o número de contrato e a parte requerida, tratando-se de um detalhe mínimo diante da natureza jurídica apresentada aos autos.

Assim temos as ações nesse mesmo sentido, sendo elas: 5001148-87.2024.8.08.0044, 5001147-05.2024.8.08.0044, 5001146-20.2024.8.08.0044, 5001150-57.2024.8.08.0044.

Constante o disposto Art. 4º do NCPC traduz o direito das partes em obterem em prazo razoável a solução integral do mérito, e que, no art. 8º do NCPC traduz o dever do juízo, ao aplicar o ordenamento jurídico, atender os fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Nesse sentido, as inúmeras ações que foram proposta contra o mesmo autor, o mesmo requerido, com os mesmos fatos, somente modificando um mero detalhe que é o número do contrato, vai de encontro aos princípios norteadores do processo constante a duração razoável para a entrega efetiva do mérito, bem como a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência conforme os artigos anteriormente mencionados.

Na forma da Resolução nº. 159/2024 do CNJ que recomenda a adoção de medidas de identificação, tratamento e prevenção de litigância abusiva, traduz o item 8 a “adoção de medidas de gestão processual para evitar o fracionamento injustificado de demandas relativas às mesmas partes e relações jurídicas;”

Assim, temos que uma das ações devem tramitar, pela cumulação da causa de pedir e pedidos, onde devem ser acrescentados em um processo os números de contratos e o pedido de declaração de nulidade e restituição dos valores que supostamente foram descontados indevidamente em seu benefício e as demais partes, devendo os demais processos que possuem praticamente a mesma causa de pedir e o pedido ser arquivado.

Logo, é oportunizado a parte autora emendar a inicial do processo mais antigo a fim de acrescentar em sua causa de pedir e o pedido o contrato e a nulidade constante no processo mais novo, enquanto este último caminha pela extinção.

Do Dispositivo

Isto posto, EXTINGO O PROCESSO (o processo mais novo) na forma do Art. 485 I do NCPC. [...]”

Sem delongas, entendo que deve ser anulada a sentença, acolhendo-se os argumentos trazidos nas razões recursais.

Isso porque, em que pese o d. Juízo
a quo
ter extinguido o processo com base no indeferimento da inicial, destacando de maneira expressa na parte dispositiva a extinção na forma do artigo 485, I, do Código de Processo Civil, toda a fundamentação da decisão baseia-se na provável existência de litispendência entre os presentes autos e o feito de nº 5001146-20.2024.8.08.0044.

A litispendência ocorre quando há a tramitação conjunta de ações idênticas, isto é, quando as demandas possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, nos termos dos §§1º e 2º do art. 337 do CPC.

De uma simples análise do feito, verifico que a presente ação versa sobre o contrato de empréstimo consignado de nº 000011830199 firmado em nome do autor junto ao Banco Safra S.A., que o requerente afirma desconhecer e nunca ter contratado.

Lado outro, o processo de nº 5001146-20.2024.8.08.0044 trata do empréstimo consignado de nº 616431555 avençado em nome do apelante junto ao Banco Itaú Consignado S.A., o qual também afirma não ter contratado.

Logo, mesmo diante da similaridade da matéria e dos argumentos apresentados, é evidente que as demandas cuidam de causas de pedir e partes distintas, porquanto tratam de contratos diferentes, o que individualiza o objeto de cada um dos processos, não se verificando a litispendência.

Tampouco há que se cogitar o indeferimento da inicial, posto que tal instituto só pode ser aplicado se não estiverem presentes os requisitos da petição inicial previstos nos artigos 319, 320 e 330 do CPC, fazendo-se necessário oportunizar a emenda ou a complementação da peça inaugural pelo autor, na forma do art. 321 da lei processual civil.

In casu
, observo que o MM. Magistrado primevo sequer determinou a intimação da parte autora para emendar a peça ou apontou a existência de quaisquer vícios na petição inicial.

Por fim, é relevante consignar que, ao contrário da decisão recorrida, não vislumbrei hipótese de litigância predatória nos autos que ensejasse eventual extinção do processo, tratando-se de claro exercício do direito constitucional de acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV).

Nesse ponto, convém fazer uma distinção entre referido termo e a chamada litigância de massa, a qual ocorre quando há um grande número de feitos ajuizados com características semelhantes, o que, por si só, não pode ser visualizado como abuso do direito de ação.

A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.198), a tese segundo a qual, "constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova".

Ocorre que, no caso em exame, não há óbices na postulação da parte requerente, a qual almeja anulação de contrato firmado junto à instituição financeira que alega desconhecer.

Portanto, uma vez reconhecida a ausência de identidade entre as demandas, deve ser anulada a sentença para o prosseguimento.

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a r. Sentença e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
anular a r. Sentença e determinar o prosseguimento do feito.